Tribunal: TJSP
Processo: 2027681-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Cédula de crédito bancário – Recuperação judicial da IR Holding LTDA – Recuperação que não aproveita os avalistas – Pretensão de discutir em exceção de pré-executividade a cobrança de tarifa de abertura de cadastro e seguro – Impossibilidade – Matéria de embargos à execução – Embargos apresentados, mas objeto de posterior desistência –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Cédula de crédito bancário – Recuperação judicial da IR Holding LTDA – Recuperação que não aproveita os avalistas – Pretensão de discutir em exceção de pré-executividade a cobrança de tarifa de abertura de cadastro e seguro – Impossibilidade – Matéria de embargos à execução – Embargos apresentados, mas objeto de posterior desistência – Matéria que não se conhece de ofício, a inviabilizar também a discussão em exceção de pré-executividade – Rejeição da exceção de pré-executividade mantida - Tema Repetitivo no 885 do STJ –
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000239452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027681-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes TIAGO
PEREIRA PIMENTEL FERNANDES e FLÁVIO TSUYOSHI IWATA, é agravado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2027681-13.2020.8.26.0000 -Voto no 2.093
2
Agravo de Instrumento no 2027681-13.2020.8.26.0000
Agravantes: Tiago Pereira Pimentel Fernandes e Flávio Tsuyoshi Iwata
Agravado: Banco Bradesco S/A
Comarca de Origem: São Paulo
Juiz da Vara de origem:Rosana Moreno Santiso
Voto no 2.093
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE – Cédula de crédito bancário – Recuperação judicial
da IR Holding LTDA – Recuperação que não aproveita os avalistas –
Pretensão de discutir em exceção de pré-executividade a cobrança de
tarifa de abertura de cadastro e seguro – Impossibilidade – Matéria de
embargos à execução – Embargos apresentados, mas objeto de posterior
desistência – Matéria que não se conhece de ofício, a inviabilizar também
a discussão em exceção de pré-executividade – Rejeição da exceção de
pré-executividade mantida - Tema Repetitivo no 885 do STJ –
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tiago Pereira Pimentel
Fernandes e Flávio Tsuyoshi Iwata contra a decisão de fls. 145/153, por meio da qual a
douta juíza rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos recorrentes.
Os agravantes suscitam preliminar de ausência de interesse de agir por força
da sujeição do crédito exequendo ao plano de recuperação judicial e, no mérito, pelo
mesmo fundamento, sustentam a inexigibilidade da obrigação, bem como insurgem-se
contra o termo final da atualização monetária, devida somente até a data do pedido de
recuperação judicial, no seu entender. Além disso, afirmam a ilegalidade da cobrança de
tarifa de abertura de conta e de prêmio de seguro.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 143/144), recebido sem antecipação da
tutela recursal (fls. 155/156) e respondido (fls. 161/195).
É o relatório.
Discute-se execução de título extrajudicial fundada na cédula de crédito
bancário (fls. 54/60), emitida por IF Holding Ltda. e subscrita pelos agravantes na condição
de avalistas. Após o deferimento de bloqueio de ativos financeiros e pesquisas de bens (fl.
152 da origem), bem como de penhora de veículo (fls. 216/222), os agravantes ofertaram a
exceção de pré-executividade (fls. 61/86), arguindo em síntese ausência de interesse de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2027681-13.2020.8.26.0000 -Voto no 2.093
3
agir e inexigibilidade da obrigação, por força do deferimento do pedido de recuperação da
emitente, bem como excesso de execução por força da cobrança de tarifa de abertura de
crédito e de prêmio de seguro, alegações essas rejeitadas pela decisão agravada.
Como registrado na decisão (fls. 155/156), os agravantes são avalistas da
cédula de crédito bancário (fls. 54 e 60 da origem) e o deferimento do plano de recuperação
judicial não obsta a pretensão executiva contra eles dirigida, na forma da tese do Tema
Repetitivo no 885 do E. Superior Tribunal de Justiça, dotada do seguinte teor:
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções
nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários
ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes
aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se
refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n.
11.101/2005."
Dessa forma, não prosperam os argumentos calcados na recuperação da
devedora principal, IF Holding Ltda., não havendo falar em ausência de interesse de agir,
inexigibilidade da obrigação, suspensão do feito ou ajuste do termo final para a incidência
de correção monetária quanto aos avalistas.
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado desta C. Câmara:
"Ação de execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Recuperação
judicial da empresa devedora principal que não obsta a execução contra o devedor
solidário (avalista), garantidor da obrigação. Aval. Obrigação autônoma. Exegese do
artigo 49, §1o da lei 11.101/2005. Constrição sobre imóvel de propriedade do executado.
Impenhorabilidade. Bem de família. Imóvel que faz jus à proteção. Ausentes evidências que
comprovem o contrário. Ônus que cabe ao credor. Entendimento do E. STJ no sentido de
não é necessária a demonstração de ser o bem o único imóvel do devedor. Recurso
parcialmente provido." (TJSP; Agravo de Instrumento 2187895-12.2019.8.26.0000;
Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019)
No mais, como também registrado na decisão (fls. 155/156), as questões
relativas à legalidade das cobranças de tarifa de abertura de conta e prêmio de seguro não
são suscetíveis de conhecimento em sede de exceção de pré-executividade, pois não podem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2027681-13.2020.8.26.0000 -Voto no 2.093
4
ser conhecidas de ofício. Nesse sentido acolhem-se os argumentos da r. decisão:
"No tocante às alegações relativas a excesso de execução, estas não merecem análise, vez
que a exceção de pré-executividade não é a via adequada para tanto. Quisessem os
executados discutir referidas matérias, deveriam ter se utilizado de embargos à execução,
não podendo se admitir que a exceção de pré-executividade seja aceita como substituto
deste, tanto pelo fato de que há muito transcorreu o prazo constante do art. 915 do Código
de Processo Civil, quanto pela constatação de que os embargos à execução apresentados
pelos executados (objeto do processo n. 1009480-88.2019.8.26.0011) traziam essas
matérias em seu bojo, mas foram julgados extintos por desistência, após rejeição do pedido
de gratuidade formulado. Nesse sentido, analisar esses temas em sede de exceção de pré-
executividade ensejaria beneficiar os executados por sua própria torpeza, visto atingiriam
seu intento sem que recolhessem as custas devidas ao processamento de embargos à
execução, os quais, repita-se, trata-se de única via processual adequada para discussão da
questão (art. 917, III, do CPC)."
Com efeito, como reconhecido de longa data na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, "'A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois
requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria
invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser
tomada sem necessidade de dilação probatória' (REsp 1110925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009)."(citado no AgInt no AREsp 1264411/ES, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019).
Portanto, como não se trata de matéria a ser conhecida de ofício, além de se
tratar de matéria de embargos, apresentados, mas depois objeto de desistência, era mesmo
o caso de rejeitar a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes e a decisão
proferida pela douta juíza Rosana Moreno Santiso merece subsistir, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator